Tribunal: TJSP
Processo: 1000940-96.2021.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: . Julgamento antecipado do mérito autorizado pelas circunstâncias. Art. 355 do CPC.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000940-96.2021.8.26.0426; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Contrato rescindido pela impossibilidade de financiamento em instituição financeira. Financiamento rejeitado pelas restrições do engenheiro responsável pela reforma do imóvel. Indenização de multa rescisória em favor dos autores. Impertinência. Responsabilidade exclusiva dos autores pela rejeição do financiamento, em razão da contratação de

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Contrato rescindido pela impossibilidade de financiamento em instituição financeira. Financiamento rejeitado pelas restrições do engenheiro responsável pela reforma do imóvel. Indenização de multa rescisória em favor dos autores. Impertinência. Responsabilidade exclusiva dos autores pela rejeição do financiamento, em razão da contratação de profissional com irregularidades. Cerceamento de defesa. Impertinência. Provas dos autos mais do que suficientes à formação do convencimento do órgão julgador. Julgamento antecipado do mérito autorizado pelas circunstâncias. Art. 355 do CPC.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.